Tribunal: TJDFT
Processo: 0707403-20.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707403-20.2022.8.07.0007 RECORRENTE: JOSÉ LUCIANO DA SILVA VIEIRA RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO. PORTABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. 1. O contrato de empréstimo/portabilidade celebrado com Instituição Financeira é regulado pelas normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no seu verbete sumular de número 297. 2. A Resolução n. 4.292 de 2013, que dispõe sobre a portabilidade de operações de crédito realizadas com pessoas naturais, é clara ao consignar que a transferência de recursos entre as instituições deverá ser realizada através de Transferência Eletrônica Disponível (TED) específica, exclusivamente. 3. Não comprovada a portabilidade da dívida entre bancos, não há que se falar em inexigibilidade da obrigação. 4. Reconhecida a improcedência dos Embargos à Execução, é devido o prosseguimento do feito executivo. 5. Recurso do réu conhecido e provido. Sentença cassada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 783 do Código de Processo Civil, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que o empréstimo financeiro se encontra quitado, e a mora não pode ser atribuída ao recorrente. Sustenta que o recorrido, na condição de fornecedor de serviços financeiros, teria falhado na prestação do serviço contratado, ao deixar de efetuar os descontos das parcelas do empréstimo consignado na folha de pagamento do consumidor, dando por encerrada a consignação. Esclarece que o recorrido teria realizado cobrança indevida das parcelas do empréstimo, o que teria ensejado prejuízos financeiros e morais ao consumidor; b) artigos 373, incisos I e §§ 1o e 2o, do CPC, ao argumento de que não poderia ter sido incumbido a apresentar documento que é emitido e realizado somente pelas instituições financeiras, cujo ônus seria do ora recorrido; e c) artigos 6o do Código de Defesa do Consumidor, porquanto entende que o banco recorrido não teria fornecido informações adequadas e claras sobre as cláusulas referentes aos descontos consignados. Verbera que a inversão do ônus da prova deve ser aplicada em favor do consumidor, uma vez que esse se encontra em posição de hipossuficiência técnica diante da complexidade dos procedimentos bancários. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 783 do CPC, bem como 14 do CDC, uma vez que restou assentado no acórdão combatido: “No caso dos autos, não há comprovação de que o Banco Bradesco recebeu o valor referente à portabilidade da dívida. Ao contrário, conforme dito alhures, o contrato firmado com o Banco Bonsucesso/Olé refere-se a um contrato de empréstimo consignado, cuja quantia recebida foi transferida para a conta do contratante, consoante ID 50702245 (autos n. 0719426-95.2022.8.07.0007). Embora o contratante alegue ter negociado a suposta portabilidade através de empresa financeira/correspondente bancário, reputo não ter tido a Instituição Bancária qualquer ingerência ou participação na negociação realizada, tampouco sobre a transferência para a conta da referida empresa e, em consequência, não deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo consumidor. Nesse diapasão, forçoso concluir, que o Contrato de Empréstimo Consignado realizado com o Banco Bradesco é autônomo e foi regularmente celebrado entre as partes, porquanto não comprovada qualquer vício em sua celebração, sendo a obrigação devidamente cumprida pela Instituição Financeira, com o depósito do numerário na conta corrente do contratante. Insta salientar que, apesar de ter ocorrido a suspensão dos descontos pelo Banco Bradesco, esse fato, por si só, não é suficiente para mudar o entendimento, porquanto restou devidamente demonstrado que não houve a realização da portabilidade. Nesse contexto, não há como se acolher as alegações apresentadas pelo cliente/contratante, notadamente diante do acervo probatório trazido aos autos, comprovando que não houve a realização da portabilidade” (ID 55351011). Rever tal assertiva seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 373, incisos I e §§ 1o e 2o, do CPC, e 6o do CDC, uma vez que as teses recursais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre elas não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Demais disso, para analisá-las seria indispensável o reexame de cláusulas contratuais e do acervo de fatos e de provas trazido aos autos, o que é obstado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, como já se disse, na presente sede. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027